Tribunal: TJSP
Processo: 2122609-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de urgência - Cobertura de tratamento home care – Expressa indicação médica - Pretensão da Operadora a compelir a autora a prestar caução relativa aos valores gastos no cumprimento da liminar – Inadmissibilidade – Faculdade do juiz – Exigência da contracautela e do depósito em juízo que poderiam resultar em grave dano inverso à paciente, que necessita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de urgência - Cobertura de tratamento home care – Expressa indicação médica - Pretensão da Operadora a compelir a autora a prestar caução relativa aos valores gastos no cumprimento da liminar – Inadmissibilidade – Faculdade do juiz – Exigência da contracautela e do depósito em juízo que poderiam resultar em grave dano inverso à paciente, que necessita dos serviços imediatamente - Não se suspende a tutela antecipada quando a decisão está fundamentada, e estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, diante do risco à vida e da probabilidade de se provar o direito alegado, e respaldada nas provas dos autos e em sólida jurisprudência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122609-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OMINT
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., é agravada MARIA LUCIA ARROYO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122609-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20.165
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2122609-53.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1020327-42.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível Central)
Agravante: Omint Serviços de Saúde Ltda.
Agravada: Maria Lúcia Arroyo Lima
Juíza: Alexandre Bucci
Voto n. 20.165
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Provisória
de urgência - Cobertura de tratamento home care Expressa
indicação médica - Pretensão da Operadora a compelir a autora a
prestar caução relativa aos valores gastos no cumprimento da
liminar Inadmissibilidade Faculdade do juiz Exigência da
contracautela e do depósito em juízo que poderiam resultar em
grave dano inverso à paciente, que necessita dos serviços
imediatamente - Não se suspende a tutela antecipada quando a
decisão está fundamentada, e estão presentes os requisitos legais
do art. 300 do CPC, diante do risco à vida e da probabilidade de se
provar o direito alegado, e respaldada nas provas dos autos e em
sólida jurisprudência Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cominatória, da decisão reproduzida, nestes autos,
às fls. 198/199, que indeferiu o pedido para fixação de caução pela autora,
diante da liminar deferida.
Insurge-se a recorrente sustentando que no contrato
firmado entre as partes há expressa exclusão à cobertura de tratamento home
care, além de haver indícios de que o quadro clínico da agravada não é
indicativo para tratamento na forma pleiteada, necessitando apenas de um
“cuidador”, razão pela qual tendo em vista o elevado custo do tratamento da
autora (R$ 24.000,00 por mês), faz-se necessário o estabelecimento de
caução, como forma de se assegurar a efetividade de futura execução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122609-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20.165
3
prejuízos suportados pela Operadora com a cobertura de tratamento não
devido.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para que a
agravada seja compelida a prestar caução para fins de cumprimento da tutela
de urgência e, subsidiariamente, requer que a tutela provisória de urgência
seja substituída pela obrigação da recorrente depositar em Juízo as despesas
relativas ao tratamento domiciliar, condicionando-se o levantamento de tais
valores ao trânsito em julgado da futura decisão de mérito.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da agravada, pela ausência de prejuízo.
Leciona José Roberto dos Santos Bedaque1 que a tutela
antecipada: "destina-se a acelerar a produção de efeitos práticos do
provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo".
Para sua concessão não basta a relevância da
fundamentação, mas há, ainda, que se demonstrar os requisitos legais, pois na
medida antecipada, conceder-se-á “o exercício do próprio direito afirmado”2,
ainda que em caráter provisório.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe
06/12/2010), e este Tribunal de Justiça consolidou, conforme sua Súmula 90,
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência
(tentativa de sistematização). 5a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.306.
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo. Malheiros, 1995,
p.139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122609-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20.165
4
que: " havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que
não pode prevalecer".
Constam dos autos principais dois relatórios médicos
prescrevendo à agravada acompanhamento por profissional em período
integral pelo fato de a paciente manter “ideação de abreviamento de sua vida
com risco de auto-agressividade” (fls. 56 dos autos originais), bem como pelo
fato de necessitar de “pessoal habilitado para uso de medicação sob demanda
endovenosa para controle analgésico conforme necessidade de urgência” (fls.
57 dos autos originais).
Já no direito anterior havia se firmado o entendimento
que a exigência ou dispensa da caução é faculdade inserida no poder geral de
cautela do juiz, a ser aferida em cada caso, dispondo o Superior Tribunal de
Justiça que: "não ofende o art. 804 do estatuto processual decisão que
concede liminarmente a medida cautelar sem ordenar a prestação de caução
pelo requerente, por tratar-se de faculdade do órgão julgador" (REsp
601.177/ES, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA,
julgado em 08/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 286; REsp 140.386/RS, Rel.
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/1997, DJ 16/03/1998, p. 148), ou ainda que: "a exigência de caução
como contracautela é ato de discrição do juiz, mas seu arbítrio pode ser
abrandado, sem se lhe retirar o controle da idoneidade da caução" (REsp
33.172/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/08/1993, DJ 11/10/1993, p. 21317).
Não destoa tal entendimento em relação à novel legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122609-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20.165
5
processual, salientando Daniel Amorim Assumpção Neves3 que: "a prestação
da contracautela não é medida obrigatória, que se imponha em toda hipótese
de concessão de tutela de urgência, sendo claro que o juiz poderá exigir a
prestação de caução a depender do caso concreto", entendendo que "a
prestação de caução só deve ser exigida quando o juiz estiver em dúvida a
respeito da concessão da tutela de urgência", aduzindo Marinoni-Arenhart-
Mitidiero4 que: "se o direito é desde logo muito provável, não deve o juiz
exigir caução", finalizando Eduardo José da Fonseca Costa5 que: "a
imposição da caução é empiricamente possível, mas não aprioristicamente
obrigatória".
O I. Magistrado concedeu a antecipação de tutela
lastreado em jurisprudência dominante e na documentação médica existente
nos autos, sendo certo que a impossibilidade de atender à exigência da
contracautela, poderia resultar no mal que se pretende evitar pela ação, até
que tenha uma solução definitiva, o que seria excessivamente gravoso à
recorrida, devendo ser dispensado o caucionamento. O mesmo se diga em
relação ao pedido subsidiário de depósito judicial do valor correspondente às
despesas, uma vez que a paciente precisa de atendimento atual, que não pode
ficar sem cobertura perante os prestadores dos serviços.
Ademais, não se suspende a tutela antecipada quando a
decisão está fundamentada, e estão presentes os requisitos legais do art. 300
do CPC, diante do risco à vida e da probabilidade de se provar o direito
alegado, e respaldada nas provas dos autos e em sólida jurisprudência.
3 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.477.
4 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni e al.
1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.313.
5 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Comentários ao Código de Processo Civil. Org. Lenio Luiz Streck et al.
São Paulo: Saraiva, 2016, p.415.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122609-53.2020.8.26.0000 -Voto no 20.165
6
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica